Tribunal: TJSP
Processo: 2016359-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Entretanto, pela análise dos fundamentos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família – Entretanto, pela análise dos fundamentos da decisão e do demonstrativo de pagamento, verifica-se que a parte requerente possui condições de arcar com custas e despesas processuais, no presente caso – CUSTAS INICIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O momento do recolhimento deve ser o da satisfação da execução – Inteligência do artigo 82 do NCPC e art. 4o, III da Lei 11.608/03 – Decisão recorrida, porém, que já determinou o recolhimento das custas ao final - Recurso desprovido.